Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703711-98.2022.8.07.0011 APELANTE: LEONARDO MOURA GUEDES APELADO: ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, CELSO DIAS DE FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão proferida pelo eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa (Ids. 66763515 e 66764378), que no plantão judicial autorizou os Apelados a substituírem a fechadura do portão, para que tenham livre acesso ao imóvel, e determinou ao Apelante e a qualquer outra pessoa que atue sob suas ordens que não façam novas substituições de fechaduras no imóvel ou coloquem cadeados em qualquer parte do bem, tampouco promovam qualquer tipo de esbulho ou turbação da posse dos Apelados, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aguarde-se o trânsito em julgado do v. Acórdão Id. 65942678. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora